Tribunal: STF
Processo: RHC 213774
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Furto qualificado. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Circunstância judicial desfavorável. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Embora a pena final imposta ao ora agravante tenha sido inferior a 4 anos de reclusão, a presença de circunstância judicial desfavorável justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal. Precedentes. Não se vislumbra, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal na espécie. 



    2. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, na forma do art. 71, do Código Penal. A apelação interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal estadual para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo, reduzindo a pena do paciente para 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto e a negativa de substituição da pena.



    3. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 702.836, Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem liminarmente. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido. 



    4. Neste recurso ordinário, a defesa sustenta ser “inarredável o reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, em razão da negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao Paciente, sob fundamentação inválida”. A defesa requer “a concessão da ordem em Habeas Corpus para promover a substituição da pena imposta ao PACIENTE, por restritiva de direitos e multa, na forma do art. 44 do Código Penal”.



    5. Decido.



    6. O recurso ordinário não deve ser provido. 



    7. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível em habeas corpus a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena se cinge ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    8. E mais: “[c]ircunstâncias judiciais negativas afastam a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos” (RHC 135.786-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio). Ainda nesse sentido, vejam-se o HC 189.516-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE.



    1. Não se admite ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.



    2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias, quando valorados negativamente, inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, III, do Código Penal.



    3. É inviável o habeas corpus na hipótese de ausência de apreciação das razões pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    4. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou devidamente a valoração negativa da culpabilidade.



    5. Agravo regimental desprovido.



    9. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não divergiu dessa orientação ao assentar que, “de acordo com o que preceitua o art. 44 do Código Penal, a presença de circunstância judicial negativa justifica a negativa de substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, uma vez que demonstra que a medida não se mostra socialmente recomendável nem suficiente para a prevenção e repressão do crime”.



    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



      Publique-se.



          Brasília, 1º de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator